Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705785-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO INTEGRIDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO SIGGO/DF. 1. A inexistência de elementos que evidenciem o transcurso do prazo prescricional está correlacionada à falta de constituição do crédito, que não corre enquanto tramita o processo para reconhecimento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932. 2. Será instaurada a tomada de contas especial e registradas as causas da rejeição de contas no SIGGO (Sistema Integral de Gestão Governamental) quando exaurida a fase recursal e descumprida a obrigação de devolver os recursos, conforme o art. 71, § 4o, do Decreto 37.843/2016. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/32 e 187 do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de contrato administrativo celebrado entre as partes (convênio). Subsidiariamente, pede o reconhecimento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram os débitos, assim como o reconhecimento de que a demora do titular do direito ou do crédito de promover o processo administrativo no prazo prescricional configura abuso de direito. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, e LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 71271141). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/32 e 187 do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, sobre a ausência de prescrição intercorrente, sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.544.747/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71271141. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020